Tribunal: TJMT
Processo: 1021733-51.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021733-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRE GENIKS MOREIRA NEVES - CPF: 009.158.671-25 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Exame criminológico. Progressão de regime. Lei nº 14.843/2024. Irretroatividade da norma penal mais gravosa. Avaliação psicossocial. Recurso desprovido. Manutenção da decisão.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu a progressão de regime ao reeducando, dispensando a exigência de exame criminológico, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame diante da gravidade concreta dos delitos e da pena remanescente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a exigência do
exame

criminológico
previsto na nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal se aplica aos processos em curso;

(ii) analisar, no caso concreto, a necessidade de submissão do agravado a
exame

criminológico.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada foi proferida com base em elementos suficientes à aferição do requisito subjetivo, especialmente o estudo psicossocial e o atestado de conduta carcerária.

4. A exigência de
exame

criminológico
, imposta pela Lei n. 14.843/2024, configura norma penal mais gravosa e, portanto, não pode retroagir para alcançar condenações anteriores.

5. A gravidade abstrata do crime e o tempo restante de pena a cumprir, por si sós, não autorizam a imposição do
exame

criminológico
, exigindo-se fundamentação específica para tanto, nos termos da jurisprudência consolidada.

6. A decisão já foi efetivada e não há registro de descumprimento das condições impostas ao reeducando.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Lei nº 14.843/2024, por representar novatio legis in pejus, não pode ser aplicada retroativamente às condenações anteriores à sua vigência. 2. A avaliação psicossocial detalhada, elaborada nos moldes da Resolução nº 36/2024 do CNPCP, é suficiente para aferição do requisito subjetivo para progressão de regime. 3. A exigência de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos, sendo incabível sua imposição automática com base na gravidade abstrata do delito ou na extensão da pena remanescente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no HC 954.277-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, RHC 200.670-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Agravo em Execução n.
1033120-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deferiu a progressão de regime ao agravado
Alexandre Geniks Moreira Neves
, dispensando a exigência do exame criminológico (ID. 296994390 - Pág. 1).

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a Lei nº 14.843/2024 passou a exigir o exame criminológico para progressão de regime. Alega, ainda, que o agravado foi condenado duas vezes por roubo e tráfico de drogas, crimes de elevada gravidade, e que, dada a extensão da pena remanescente, a aferição do requisito subjetivo deve ser mais rigorosa.

Assim, postula a reforma da decisão a fim de que seja determinada a realização do exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo e, consequentemente, o retorno do agravado ao regime fechado.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 296994393 - Pág. 2).

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 296994391 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher De Souza, manifestou-se pelo
provimento do recurso
,
conforme ementa assim sedimentada:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA GRAVIDADE CONCRETA. PROCEDENTE. PRÁTICA DE CRIMES GRAVES E VIOLENTOS. CRIMES HEDIONDOS. CRIMES DE ROUBOS COM PREMEDITAÇÃO E VANTAGEM NUMÉRICA SOBRE A VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELTIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE PARA CONCESÃO DE EVENTUAL PROGRESSÃO. MECANISMO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO PROVIMENTO RECURSAL.” ID. 288432860 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

do agravo.

O cerne do recurso, portanto, está na discussão sobre a possibilidade de condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, visando comprovar o preenchimento do requisito subjetivo pelo reeducando.

A pretensão não comporta acolhimento.

Infere-se dos autos que o reeducando
Alexandre Geniks Moreira Neves
cumpre pena unificada no bojo dos autos do Processo de Execução Penal de nº 0031353-22.2018.8.11.0042, decorrente da soma de três condenações criminais quais sejam:

1
. Ação Penal nº 0017270-87.2019.8.11.002 – pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, e infração ao art. 157, § 2º, II, e art. 244-B do Código Penal (Roubo Majorado).
2.
Ação Penal nº 1035266-13.2021.8.11.0002 – pena de 9 anos e 4 meses de reclusão por infração ao art. 33, §1º, I, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Associação ao Narcotráfico); e,
3.
Ação Penal nº 0021264-31.2016.8.11.0002 – pena de 5 anos e 4 meses de reclusão por infração ao art. 157, § 2º, do Código Penal (Roubo Majorado), restando 14 anos e 11 meses de pena a cumprir.

O agravado cumpriu o lapso temporal necessário para a progressão em
19/02/2025
, conforme consignado na decisão impugnada.

O Juízo da Execução Penal, em 19/03/20025, dispensou o exame criminológico e deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto, mediante condições, nos seguintes termos:

“(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que
o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 19/02/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.º 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais. Dentre as diretrizes norteadoras da Resolução, importa destacar a imperiosa informação de que “a subjetividade humana não se reduz a classificações tipológicas definitivas, nem se subsome a quadros estáticos ou imutáveis que possam ser objeto de análise objetiva”. Deste modo, a resolução expressa ainda que “um direito penal assim orientado está constitucionalmente proibido de punir a pessoa em razão de suas condições pessoais, em especial de uma suposta periculosidade derivada de aspectos da subjetividade humana”, sendo também critério orientador a circunstância de que a periculosidade, descrita em exames como o PCL-R e HCR-20 (ABDALLA-Filho, Elias. Psiquiatria Forense de Taborda- 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016, p. 78.), não deve ser elemento prejudicial ao apenado. Para tanto, a predita resolução traz diretrizes para a confecção do exame criminológico, dentre elas, equipe mínima, composta de 2 (dois) chefes de serviço e 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social (art. 3º) e ainda, a presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que não poderão ser valorados em seu desfavor (art. 6º), o que impõe, inclusive, a restruturação das avaliações realizadas e, de modo especial, a realização do exame presidido por psiquiatras “ad hoc”. No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito,
embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7º e 8º, por conter entrevista com o apenado e pessoas
que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar a realidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, em atenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim, após o detido trabalho da equipe, foi
possível avaliar que o penitente possui vínculos nesta Capital e, quando em liberdade, residirá com sua genitora, bem como, exercerá atividade laboral lícita.
No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei. Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) ALEXANDRE GENEKS MOREIRA NEVES (...)” ID. 296994390 - Pág. 3.

Não obstante a irresignação do órgão ministerial, verifica-se que, em 04/12/2024, o reeducando foi submetido a uma prévia avaliação psicossocial, a qual não identificou elementos que desaconselhem ou impossibilitem, sob os aspectos psicológico e social, a concessão da progressão de regime (ID 296997850 - Pág. 54).

Consignou o Magistrado, na decisão, que, embora o exame de avaliação psicossocial não tenha sido realizado por psiquiatra, observa as diretrizes estabelecidas pela Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Assim, verifica-se que se trata de avaliação detalhada, realizada por profissionais qualificados, abordando aspectos relevantes da personalidade, histórico familiar, comportamento institucional e perspectivas de ressocialização do apenado.

Na hipótese, a equipe técnica mencionou que o agravado possui vínculos nesta Capital e, em liberdade, residirá com sua genitora, além de exercer atividade laboral lícita.

Além disso, o atestado de comportamento carcerário, datado de 12/02/2025, atesta que o agravado apresentou ótima conduta na Unidade Penitenciária Central do Estado (ID 296997851 - pág. 101).

Se isso não bastasse, a decisão impugnada foi devidamente cumprida, com a soltura do agravado em 20/03/2025. Não há nos autos qualquer notícia de descumprimento das regras do regime menos gravoso; ao contrário, verifica-se que, em
09/06/2025
, o agravado compareceu à Fundação Nova Chance – FUNAC, onde informou regularmente suas atividades e apresentou
declaração de exercício de atividade lícita
, conforme registrado no sistema SEEU (Mov. 231).

Nesse sentido, colaciono recente precedente desta Segunda Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ALEGAÇÃO MINISTERIAL DA INDISPENSABILIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO – DESNECESSIDADE – REQUISITO SUBJETIVO DEVIDAMENTE AVALIADO MEDIANTE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL JUNTADA AOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVES NO PERÍODO DE CUSTÓDIA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PODE SUPLANTAR OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADO NAS SÚMULAS 26 DO STF E 439 DO STJ – PARECER PSICOSSOCIAL APRESENTADO QUE SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A exigência indiscriminada de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, sem fundamentação idônea, contraria o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores (Súmula Vinculante 26 do STF e Súmula 439 do STJ).

A avaliação psicossocial juntada aos autos, contendo elementos detalhados sobre a personalidade, histórico familiar e perspectiva de ressocialização do condenado, supre a exigência legal de análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

Na hipótese, o condenado preencheu o requisito objetivo para progressão de regime, possuindo avaliação psicossocial favorável e não apresentando faltas disciplinares durante o período de custódia, elementos suficientes para demonstrar seu merecimento à progressão regimental.

(N.U 1033120-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE
18/06/2025
).

Quanto à argumentação do Ministério Público acerca da periculosidade do agravado em razão dos crimes cometidos, revela-se insuficiente, uma vez que não aponta fatos ou argumentos que tornem especialmente necessária a realização do exame, sendo certo que o deferimento da medida não pode fundamentar-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito pelo qual o sentenciado foi condenado.

Por fim, destaca-se que a condenação do agravado ocorreu antes de 2024, de modo que a Lei 14.843/2024 não deve ser aplicada retroativamente, por configurar
novatio legis in pejus,
vez que torna mais difícil a progressão de regime
.
Nesse sentido, trago julgados do e. STJ:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime imposta pela Lei nº 14.843/2024 configura
novatio legis in pejus
, tornando mais difícil a obtenção de regime menos gravoso.

A aplicação retroativa dessa norma é inconstitucional, por violar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF) e ilegal, conforme o art. 2º do Código Penal.

No caso concreto, a condenação do apenado ocorreu antes da vigência da nova lei, impossibilitando sua aplicação retroativa.

O exame criminológico não pode ser exigido apenas com base na gravidade abstrata do delito, na longa pena a cumprir ou na reincidência, pois tais elementos já foram considerados na fixação da pena. Além disso, o apenado não possui faltas disciplinares registradas, e o Tribunal não apresentou fundamentos concretos que justificassem a necessidade da realização do exame.

(STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 954.277-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 4/12/2024).”

“A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei nº 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

Por essa razão, a retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

Para situações anteriores à edição da nova lei permanece a possibilidade de exigência da realização do exame criminológico, desde que devidamente motivada, nos termos da Súmula 439/STJ.

Se a condenação do reeducando foi anterior à Lei nº 14.843/2024, não é aplicável a disposição legal de forma retroativa.

(STJ. 6ª Turma. RHC 200.670-GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 20/8/2024).”

Logo, revelando-se prescindível a diligência pleiteada pelo
parquet
, deve a decisão objurgada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, em dissonância com parecer ministerial, nego provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025